Tribunal: TJBA
Processo: 8001693-70.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001693-70.2019.8.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ERASMINO PEREIRA DA CRUZ FILHO Advogado(s): INES BORGES ARAUJO ROCHA APELADO: FIDEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS "SEM PARAR". CONTRADIÇÃO ENTRE PROPOSTA DE ADESÃO E FATURAS COBRADAS. COBRANÇA PARA VEÍCULO NÃO CONSTANTE DO CONTRATO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDA PELA RÉ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA IRREGULAR. AVISOS DE RECEBIMENTO SEM ASSINATURA OU IDENTIFICAÇÃO DE ENTREGA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Erasmino Pereira da Cruz Filho contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada contra FIDEM - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. O autor alegou falha na prestação do serviço, ausência de comprovação da efetiva utilização do sistema "Sem Parar" e irregularidade na notificação prévia, sustentando não ter autorizado inclusão de segunda placa no contrato. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se há descompasso entre o contrato firmado (placa OKR3583) e as faturas emitidas (incluindo placa OVH1930); (ii) se a ré comprovou a efetiva utilização do serviço nos períodos cobrados; (iii) se a notificação prévia foi válida; (iv) se a negativação indevida enseja danos morais. III. Razões de decidir 3. O contrato de adesão tem por objeto exclusivamente a placa OKR3583, porém as faturas incluem segunda placa (OVH1930) não constante da proposta original, representando falha evidente na prestação do serviço e cobrança além dos limites contratuais, nos termos do art. 14 do CDC. 4. Com a inversão do ônus da prova corretamente deferida (art. 6º, VIII, CDC), cabia à ré demonstrar a efetiva utilização do serviço, a regularidade da inclusão da segunda placa e a validade da notificação prévia, não se desincumbindo desse ônus. 5. A ré não apresentou extratos de uso, registros de passagens ou qualquer elemento que demonstrasse efetiva utilização do serviço nos períodos cobrados (novembro/2018, julho/2019 e agosto/2019), posterior ao alegado cancelamento. 6. Os Avisos de Recebimento apresentados não possuem assinatura ou identificação de entrega que comprovem efetiva comunicação, violando o art. 43, §2º, CDC e Súmula 359 STJ, impedindo inscrição regular nos cadastros de inadimplentes. 7. A inscrição indevida configura lesão presumida à esfera moral, dispensando demonstração de prejuízo concreto, sendo adequada indenização de R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para declarar inexistência do débito, confirmar tutela antecipada, condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais (corrigidos pelo IPCA desde esta decisão, com juros Selic desde a negativação), além de custas e honorários de 15% sobre a condenação. Tese de julgamento: "1. O descompasso entre proposta de adesão (que prevê serviços para uma única placa) e faturas emitidas (incluindo placa não contratada) caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 2. Na relação de consumo, com inversão do ônus da prova deferida, incumbe ao fornecedor demonstrar a efetiva utilização do serviço nos períodos cobrados, não bastando a emissão de faturas. 3. Avisos de Recebimento sem assinatura ou identificação de entrega não comprovam notificação prévia válida, violando o art. 43, §2º, CDC e Súmula 359 STJ. 4. A negativação indevida por ausência de notificação válida e cobrança de serviço para veículo não contratado gera dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto." __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14; 43, §2º; Código de Processo Civil, arts. 85, §2º; 487, I; 931; 937, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001693-70.2019.8.05.0172, em que figura como Apelante Erasmino Pereira da Cruz Filho e como Apelado FIDEM - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator